Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-18.2023.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000709-18.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 008.482.991-59 (APELANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILAINE SUELLEN DE CARVALHO - CPF: 024.673.781-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA POSTERIOR A RECURSO PROVIDO TRANCANDO A AÇÃO PENAL.

ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA NULA. PROVIDO EM PARTE. PARCIAL SINTONIA COM O A PGJ.

I.

CASO EM EXAME

Apelo defensivo interposto com o objetivo de ver declarada a nulidade da sentença em que se condenou o apelante
ao cumprimento, em regime fechado, de 7 anos de reclusão e ao
pagamento de 580 dias-multa pela suposta prática do crime de Tráfico de droga previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão versam sobre: a nulidade de sentença condenatória prolatada em Ação Penal cujo trancamento foi, anteriormente, determinado pelo TJMT devido à constatação de litispendência; possibilidade de absolvição como consequência da anulação da sentença.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

- É nula a sentença prolatada em Ação Penal cujo trancamento já havia sido determinado em segunda instância devido a incidência do pressuposto negativo de validade relativo à litispendência.

- A declaração de nulidade da sentença não redunda em absolvição do apelante, pois o reconhecimento da litispendência como elemento de autorização para o trancamento de um processo criminal faz coisa julgada formal, ou seja, sem julgamento do mérito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“
É nula a sentença condenatória prolatada em Ação Penal cujo trancamento já havia sido determinado em segunda instância”.

“
A declaração de nulidade da sentença não redunda em absolvição do apelante, pois o reconhecimento da litispendência como elemento de autorização para o trancamento de um processo criminal faz coisa julgada formal, ou seja, sem julgamento do mérito”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 564 do CPP
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ - RHC: 136724 MG 2020/0280136-1; TJMT - HC: 00554473420168110000 MT
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Fabiano Moura dos Santos
interpôs em tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000709-18.2023.8.11.0038
pelo
M. M. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT
na qual o
condenou
ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos
de
reclusão
e ao pagamento de
580 dias-multa
pela suposta autoria do crime de
Tráfico de droga
previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões
, o apelante busca a declaração de
nulidade da sentença
com sua consequente
absolvição
, sob o argumento de que tal decisão não respeitou o acordão desta 3ª Câmara Criminal, concedendo a ordem no
HC
n. 1023089-52.2023.8.11.0000 e determinando o trancamento da Ação Penal n.
1000709-18.2023.8.11.0038 devido à litispendência (Id.
206620859).

As contrarrazões são pelo
provimento
do apelo (Id. 206620876);
igualmente
, opina a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sintetizado nos termos do sumário abaixo transcrito (Id. 217693199):

“
Sumário
– Recursos de Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação da Defesa – Nulidade da sentença – Sustenta que no HC n° 1023089-52.2023.8.11.0000, foi determinado o trancamento da presente ação penal, por litispendência – Procedência – Trancamento da presente ação penal n° 1000709-18.2023.8.11.0038 determinado no HC acima mencionado – Aparente falha na comunicação à instância de origem – Sentença condenatória proferida posteriormente – Nulidade configurada – Litispendência reconhecida que enseja a extinção do feito, sem julgamento do mérito – Sentença que deve ser anulada a fim de que seja dado cumprimento à determinação no HC PJe n° 1023089-52.2023.8.11.0000 –
Pelo provimento do recurso”
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No início deste ano de 2023,
a Polícia Civil deflagrou a
Operação Hígia
, e cumpriu várias ordens de prisão e mandados de busca e apreensão, contra membros de uma organização criminosa que vinha atuando no tráfico de drogas em Araputanga/MT e regiões vizinhas.

Entre os investigados, estava
Fabiano Moura dos Santos
que, segundo as investigações policiais, desde o ano de 2022, vinha traficando drogas e também estava associado, com pelo menos 19 pessoas, para este fim.

Pelo que consta, todos agiam em
conjunto por meio de grupos de “WhatsApp”, e
Fabiano
possuía uma “boca de fumo” na sua residência.

Com todas as informações colhidas e em 18/05/2023, os policiais deflagraram a segunda etapa Operação “Hígia”, e então, em cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão e outras tantas diligências deferidas judicialmente, lograram encontrar na residência de
Fabiano
2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de cocaína, dividida em 2 porções e 1 balança de precisão.

Nas demais “residências alvo”, também foram encontradas drogas e apetrechos utilizados para o comércio ilícito, totalizando cerca de 2,895kg de variadas drogas (cocaína e maconha), além de 1.368kg de ácido bórico.

As investigações continuaram e, nesse meio de tempo, em

30/05/2023, o MP atuante em Araputanga houve por bem denunciar
Fabiano Moura
dando-o como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas (Ação penal n. 1000709-18.2023 - art. 33, da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos:

“(...)
no dia 18/05/2023
, por volta das 06h00min, na residência particular, situada na Rua Cuiabá, neste município de Araputanga/MT, o DENUNCIADO FABIANO MOURA DOS SANTOS, (....),
tinha em depósito, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros,
(...)
aproximadamente 2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de Cocaína, dividida em 02 (duas) porções, além de 01 (uma) balança de precisão

(...).

Apurou-se das investigações que, no dia e horário mencionados, a Delegacia de Polícia de Araputanga/MT, em continuidade ao cumprimento dos mandados expedidos da
Operação Hígia, nos autos do PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038
, logrou-se localizar e apreender na residência do acusado, porções de entorpecentes (embaladas em plástico preto), positivas para cocaína, ao lado de uma balança de precisão e de um saco plástico preto (típico para embalar entorpecentes para a venda), além de outros objetos descritos no termo de apreensão.

Apurou-se que
o acusado, atua há algum tempo no tráfico de drogas nesta cidade
, sendo conhecido dos moradores do bairro Jardim do Braz, como fornecedor de drogas em seu estabelecimento comercial, que é um bar anexo à sua residência, o qual utilizada também para comercialização de pequenas porções (conhecida no meio policial como tráfico formiguinha) (....).

Desta forma, assim agindo, o denunciado FABIANO MOURA DOS SANTOS praticou o crime previsto no art. 33 da Lei Federal nº. 11.343/06 (....)”.

Depois, concluídas as investigações relacionadas a
Operação Hígia
, o paciente foi denunciado com mais 19 pessoas, pela prática, novamente, do crime de tráfico de drogas, acrescido do delito de associação para o tráfico de drogas, nos autos da
Ação Penal n. 1000770- 73.2023.8.11.0038
.

Descrevo, abaixo, os pontos de interesse:

FATO 01: Consta das investigações que desde o ano de 2022, em data e horário não específico, em diversos lugares deste município de Araputanga/MT, os DENUNCIADOS (...) FABIANO MOURA DOS SANTOS (...), cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após adquirirem de maneira escusa, tinham em depósito e/ou sob guarda e/ou vendiam, ofereciam, entregavam e/ou forneciam, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, do tipo Cocaína e
Cannabis Sativae L.
(maconha) (...).

FATO 02: Extrai-se dos autos, que nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados (...) FABIANO MOURA DOS SANTOS (...) conscientes e voluntariamente, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, associaram-se com o fim de praticarem de forma habitual o tráfico ilícito de drogas na cidade de Araputanga/MT.

(...)

Com apoio do Núcleo de Investigação e Operações Policiais da Delegacia Regional de Cáceres fora possível verificar que os locais eram frequentemente visitados por usuários de drogas.
Em razão da investigação, deflagrou-se a Operação Hígia.

(...)

A equipe investigativa verificou que os acusados (....) forneciam e ou vendiam, de forma direta, drogas ilícitas nesta cidade, atuando em conjunto por meio de grupos de “Whatsapp”, conforme
prints
e fotos acostados nos autos, de que se tem informação desde 2022.”

Em cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados, deferido por este Juízo
nos autos de PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038
,
por ocasião da deflagração da segunda etapa Operação “Hígia”,
no dia 18/05/2023
, logrou-se encontrar nas residências alvo
aproximadamente 2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de Cocaína,

dividida em 02 (duas) porções, além de 01 (uma) balança de precisão
, (vide material vinculado ao Termo de Apreensão de ID 118789886 (...)”

Do confronto das peças, conclui que os fatos que ensejaram as duas imputações contra o
Fabiano
eram os mesmos, oriundos das investigações policiais e da
Operação Hígia
(
PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038)
, quando então, havendo indícios da prática dos crimes de associação e tráfico de drogas (arts. 35 e 33, da Lei n. 11.343/06), os policiais realizaram buscas na casa do paciente e de outros tantos envolvidos e encontraram, na residência de Fabiano (alvo das investigações),
cerca de
2.15g (duas gramas e quinze miligramas) de cocaína, dividida em 2 porções e 1 balança de precisão.

Constatada a litispendência, em julgamento realizado no dia 18 de dezembro de 2023, esta 3ª Câmara Criminal concedeu a ordem vindicada no
HC
n. 1023089-52.2023.8.11.0000 para
“
determinar o
trancamento da

Ação penal n. 1000709-18.2023 (
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT)
diante da ausência de pressuposto de validade do processo, devendo tramitar, apenas os autos n.
Ação Penal n. 1000770- 73.2023.8.11.0038
”
.

O referido acórdão não foi impugnado e transitou em julgado em 6 de fevereiro de 2024, entretanto, no dia 22 do mesmo mês e ano, o magistrado
a quo
, aparentemente sem conhecer o teor da decisão supracitada, prolatou sentença nos autos da Ação Penal n.
1000709-18.2023.8.11.0038
e condenou
Fabiano
nos moldes postos no relatório.

Inconformado, ele busca a declaração de nulidade da sentença com sua consequente absolvição, no que lhe assiste parcial razão.

Dúvidas não há que a sentença é nula devido à necessidade de se trancar a Ação Penal correlata pela incidência do pressuposto de validade negativo da litispendência.

Por oportuno:

“O
processo penal, a litispendência configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. (...). (STJ - RHC: 136724 MG 2020/0280136-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

“Há litispendência se um mesmo indivíduo responde a dois processos penais condenatórios distintos relativos à mesma imputação. Verificada tal situação é medida cabível e necessária o trancamento da ação penal referente a delito já julgado nos autos de ação diversa, sob pena de incorrer em bis in idem. (TJ-MG - HC: 10000191310846000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/10/2019, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2019)

E deste e. TJMT:

“Por força do princípio do ne bis in idem, ou da inadmissibilidade da persecução penal múltipla, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato delituoso. Embora distinta a capitulação penal imputada, uma vez constatado que os acusados estão sendo processados criminalmente pelos mesmos fatos, simultaneamente, em processos distintos, forçoso reconhecer a incidência de pressuposto processual negativo a desnaturar a continuidade da ação penal (litispendência), em ofensa aos princípios do ne bis in idem e do devido processo legal. ” (TJ-MT - HC: 00554473420168110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2016)

Por outro lado, a anulação da sentença invectivada não redunda em absolvição do apelante, pois o reconhecimento da litispendência como elemento de autorização para o trancamento de um processo criminal faz coisa julgada formal, ou seja, sem julgamento do mérito.

Nesse contexto, eventuais questões sobre a culpa ou inocência de
Fabiano
devem ser discutidas nos autos n.
Ação Penal n. 1000770- 73.2023.8.11.0038 cuja tramitação foi mantida e validada com trancamento deste feito.

Em tempo e a título de esclarecimento, lembro ao apelante que a declaração de nulidade da sentença a torna completamente sem efeito, não mais subsistindo, portanto, sua condenação NESTE processo.

Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
provejo em parte
este Apelo e, com base no art. 564 do CPP,
anulo a sentença
prolatada nos autos, bem como, determino o
retorno dos autos ao juízo de origem
a fim de que dê o
imediato cumprimento do acórdão do
HC
n. 1023089-52.2023.8.11.0000
, com o
consequente
trancamento desta
Ação Penal
com as baixas e providências de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024